Tribunal: TJES
Processo: 5007112-69.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007112-69.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON LOPES ARRUDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5007112-69.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
WANDERSON LOPES ARRUDA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE TRÂNSITO. PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS. TERMO INICIAL NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO TARDIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PROVIMENTO.
1

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que afastou a decadência e considerou como termo inicial do prazo decadencial de 180 dias a remessa do auto de infração ao sistema RENAINF, mantendo a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
1

Fato relevante. Parte autora sustenta que o prazo decadencial deve ser contado da conclusão do processo administrativo, ocorrida em 23.07.2023, e não de ato interno posterior.
1

Decisão recorrida adotou como marco inicial a remessa ao RENAINF e julgou improcedente o pedido de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
1

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo decadencial de 180 dias para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado na conclusão do processo administrativo sancionador ou na remessa do auto de infração ao sistema RENAINF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 282, § 6º, II, do CTB estabelece que o prazo decadencial conta-se da conclusão do processo administrativo da penalidade.
1

O art. 290 do CTB dispõe que o processo administrativo se encerra com o julgamento do recurso ou com o decurso do prazo para sua interposição.

A interpretação sistemática dos dispositivos indica que o termo inicial do prazo decadencial é o encerramento da instância administrativa.

A remessa ao RENAINF constitui ato administrativo interno e operacional. Não possui natureza jurídica de conclusão do processo administrativo.

Inexiste previsão legal que autorize a adoção de ato interno como marco inicial da decadência.

Admitir tal marco implicaria permitir à Administração postergar o início do prazo decadencial por ato unilateral, em violação ao princípio da legalidade.

Em matéria sancionatória, a interpretação deve ser restritiva. Não se admite ampliação de prazos sem previsão legal.
6

No caso, o processo administrativo foi concluído em 23.07.2023. A notificação da penalidade ocorreu apenas em 23.01.2024, após o prazo de 180 dias.

Configurada a decadência do direito de punir da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo decadencial de 180 dias para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir tem início na conclusão do processo administrativo sancionador, nos termos dos arts. 282, § 6º, II, e 290 do CTB. 2. A remessa do auto de infração ao sistema RENAINF constitui ato interno e não pode ser utilizada como marco inicial do prazo decadencial. 3. Ultrapassado o prazo sem expedição da notificação da penalidade, configura-se a decadência do direito de punir da Administração Pública.”
1

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir proposta por
WANDERSON LOPES ARRUDA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual a parte autora objetiva a declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-NLK8N, sob o fundamento de ocorrência de decadência do direito de punir da Administração Pública.

Alega a parte autora que o processo administrativo que deu origem à penalidade foi concluído em 23/07/2023, razão pela qual o prazo decadencial de 180 dias previsto no art. 282, §6º, II, do Código de Trânsito Brasileiro se encerraria em 22/01/2024, sendo que a notificação da penalidade somente ocorreu em 23/01/2024, fora do prazo legal, conforme documentação juntada aos autos (ID 18135004).

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, sustentando, em síntese, que o termo inicial do prazo decadencial deve ser considerado a partir da remessa do auto ao sistema RENAINF, ocorrida em 22/08/2023, motivo pelo qual a notificação expedida seria tempestiva.

Sobreveio sentença (ID 18135011), na qual o magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o prazo decadencial deve ser contado a partir da remessa do auto ao RENAINF, entendendo inexistente a decadência administrativa.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18135012), reiterando os argumentos iniciais e sustentando, em síntese, que a sentença violou o disposto no art. 282, §6º, II, do CTB, ao adotar marco inicial não previsto em lei para contagem do prazo decadencial.
1

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18135015), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente. Conheço do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que a sentença merece
reforma
.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo decadencial de 180 dias para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 282, §6º, II, do Código de Trânsito Brasileiro. A sentença recorrida entendeu que o prazo decadencial deve ser contado a partir da remessa do auto ao sistema RENAINF, ao passo que a parte autora sustenta que o termo inicial correto é a conclusão do processo administrativo.
1

Com razão o recorrente.

Nos termos do art. 282, §6º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo decadencial de 180 dias conta-se da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
1
Por sua vez, o art. 290 do CTB estabelece que o processo administrativo se encerra com o julgamento do recurso ou com o decurso do prazo para sua interposição, momento em que se configura a sua conclusão. A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que o marco inicial do prazo decadencial é o encerramento da instância administrativa, e não a prática de atos administrativos posteriores de natureza interna.

A utilização da remessa ao sistema RENAINF como marco inicial, amparada na Resolução CETRAN/ES nº 18/2024, mostra-se ilegítima, visto que ato normativo estadual infralegal não pode alterar prazos decadenciais estabelecidos em Lei Federal (Art. 282, § 6º, II, do CTB), sob pena de afronta à competência privativa da União para legislar sobre trânsito (Art. 22, XI, da CF/88). A remessa do auto ao sistema RENAINF constitui ato administrativo de caráter meramente operacional e interno, destinado à integração de dados entre os órgãos de trânsito, não possuindo natureza jurídica de encerramento do processo administrativo.

Compulsando os autos, verifica-se que a data limite para recurso contra a multa originária era o dia
23/07/2023
(ID 18135010). Por ser um domingo, o prazo para o condutor recorrer foi automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte,
24/07/2023
(segunda-feira). Consequentemente, o processo administrativo da infração originária só se considerou legalmente concluído em
24/07/2023
, momento em que se tornou definitiva a penalidade que deu causa à suspensão.

Assim, o prazo decadencial de 180 dias para que o Estado expedisse a notificação de suspensão começou a fluir em
25/07/2023
. Contabilizando-se os 180 dias corridos a partir desta data, o termo final recairia originalmente no dia
20/01/2024
.

Todavia, o dia
20/01/2024
foi um sábado. Na sistemática dos prazos administrativos e processuais, o vencimento que ocorre em final de semana é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Portanto, o prazo fatal para o DETRAN/ES expedir a notificação de penalidade de suspensão findou-se em
22/01/2024
(segunda-feira).

No caso concreto, a notificação de penalidade do processo de suspensão nº 2023-NLK8N foi expedida apenas em 23/01/2024 (ID 18135004). Resta evidente que a Administração Pública agiu um dia após a consumação da decadência. O descumprimento do prazo, ainda que por um único dia, implica a extinção do direito de aplicar a penalidade, conforme preceitua o art. 282, § 7º, do CTB.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de punir da Administração Pública, com a consequente nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir impugnado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e declarar a decadência do direito de punir da Administração Pública, bem como para anular o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir objeto da demanda.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)